Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701794-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA PATO PECANHA MARTINS RECORRIDO: BSBROKERS AGENCIA IMOBILIARIA LTDA, ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA DESPACHO Comprovada a impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído pela recorrente à sessão presencial, para fins de sustentação oral (ID 68488608), providencie-se a retirada de pauta dos presentes autos da Primeira Sessão de Julgamento Presencial e a inclusão na sessão de julgamento presencial subsequente. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006